Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu apenas parcialmente pedido de tutela provisória deduzido em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN – e CLÁUDIO DE CASTRO MARTINS. Na origem, MOVIDA ajuizou ação de conhecimento com pedido de anulação de registro de propriedade de veículo, reintegração de posse e indenização por lucros cessantes. Alegou ser sociedade empresária que atua no ramo de locação de automóveis. No dia 10/01/2015 firmou contrato com terceira pessoa, por meio do qual alugou um VW/Voyage e com previsão de restituição do objeto em 12/01/2015. No entanto, o cliente não devolveu o carro ao final do período contratado. Em diligências, constatou que o registro de propriedade do veículo fora administrativamente transferido pelo DETRAN/DF em 13/03/2015 e em prol do agravado CLÁUDIO DE CASTRO MARTINS. Teceu considerações acerca da responsabilidade do DETRAN por ter consolidado a transferência fraudulenta e quanto aos prejuízos que experimentou desde então. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para: a) determinar a reintegração de posse do automóvel; b) determinar ao DETRAN que apresente os documentos relativos ao processo de transferência do veículo; c) suspensão do ato administrativo de transferência do registro de propriedade; d) bloqueio de disponibilidade do objeto junto ao sistema Renajud e comunicação ao Denatran para que a anotação seja comunicada a todos os DETRAN’s no território nacional. O pedido foi parcialmente deferido e para anotar restrição de circulação do veículo por meio do sistema Renajud. Nas razões recusais, a empresa repristinou os fundamentos da sua peça exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal “para que seja determinada a expedição de Mandado de Reintegração de Posse em favor da Agravante, bem como que sejam suspensos os efeitos dos atos fraudulentos de transferência de seu veículo” e, ao final, o provimento do recurso concedendo-se em definitivo a tutela provisória nos moldes requeridos na exordial. Preparo regular sob ID 34868768. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A em face do DISTRITO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF e de CLAUDIO DE CASTRO MARTINS, requerendo a declaração da nulidade: a) do negócio jurídico perpetrado e que levou a registro o veículo VW/Voyage City MB, Cor Prata, 2014/2015, Placa FQL-5434, Renavam 01007262882 em nome do segundo requerido; b) do ato administrativo do DETRAN/DF que transferiu a propriedade do referido veículo; c) de qualquer transferência posterior envolvendo o aludido bem móvel, tudo para o fim de que seja restabelecida a regularidade do registro da propriedade em seu nome; d) a condenação do DETRAN/DF a ressarcir as diárias de locação devidas desde a data que efetuou a transferência irregular em favor de terceiros, em 13/03/2015, a título de lucros cessantes, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, subsidiariamente; e) caso seja impossibilitada reintegrar a posse do veículo, a condenação do DETRAN/DF ao pagamento de danos materiais, no valor atual de mercado do carro – R$ 42.476,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais) e; e) a remessa e cópia destes autos para o Ministério Público para tomar as providências que entender necessárias objetivando a apuração da autoria e materialidade de ilícito penal. Narra a autora ser sociedade empresária cujo objeto social é a locação de veículos automotores em âmbito nacional. Recorda que, em 10/01/2015, firmou contrato de locação do automóvel VW/Voyage City MB, Cor Prata, 2014/2015, Placa FQL-5434 com Jorge Rios Souza com a promessa de devolução do bem em 12/01/2015, mas o contratante não cumpriu o acordado. Anota a transferência fraudulenta do bem pelo DETRAN/DF, em 13/03/2015, da unidade federativa de Minas Gerais para o Distrito Federal, conforme documentação anexa. Evidencia a fraude na alienação do automóvel, porquanto jamais realizou tratativas para tal objetivo, ante o seu interesse em alugá-lo para consumidores. Ainda aponta a busca de auxílio das autoridades policiais e informou o fato em 27/02/2015. Neste sentido, foi lavrado Boletim de Ocorrência sob o no 924-0333/2015-01 pela 37a Delegacia de Polícia da cidade do Rio de Janeiro-RJ. Também relata a comunicação do fato à 21a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal em 13/03/2015. Alega ser vítima de uma fraude e o DETRAN/DF permitiu uma transferência forjada sem se ater que se tratava de um ato fraudulento, ainda que para terceiro de boa-fé. Por isso, requer a anulação dos atos de transferência e todos decorrentes, regularizando o registro do carro em seu nome. Sustenta negligência da autarquia de trânsito ré, ensejando no seu dever de indenizar. Neste sentido, se o bem não foi localizado ou for encontrado em mal estado de conservação, postula a condenação do primeiro réu ao pagamento de danos emergentes no valor do automóvel. Ainda pugna pela condenação do primeiro requerido ao pagamento de lucros cessantes derivados da indisponibilidade do veículo em comento para a locação comercial, desde a data da transferência indevida do bem. Destaca que ato administrativo de registro foi realizado com a inobservância de cuidados mínimos no exame da documentação eventualmente apresentada ou com a conivência de agentes públicos. Menciona a posse do bem móvel pelo segundo requerido. Para mais, demonstra ser a legítima proprietária do carro e não o alienou ao segundo demandado, sendo seu direito legítimo postular a anulação do registro fraudulento e a retomada da sua propriedade. Postula a concessão de Tutela de Urgência para: a) seja determinada a reintegração da posse do veículo VW/Voyage City MB, Cor Prata, 2014/2015, Placa FQL-5434, Renavam 01007262882 no endereço do segundo requerido; b) a expedição de ofício ao DETRAN/DF para juntar os documentos atinentes ao processo de transferência do bem, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); c) seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo de transferência levado a cabo pelo DETRAN/DF; d) o bloqueio da disponibilidade do veículo em questão, mediante restrição perante o RENAJUD e a expedição de ofício ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN para que seja efetuada a restrição do veículo em todos os DETRANS do território nacional. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente listados. Deu à causa o valor de R$ 42.746,00 (quarenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais). Custas recolhidas (ID 118728049). Os autos foram originariamente distribuídos à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, sendo declinada da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 118728370). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de ação proposta contra o DETRAN/DF. Portanto, firmo a competência. Aparada esta aresta, presentes os pressupostos processuais e condições de ação, passo à análise do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Inicialmente indefiro o pedido de juntada de documentos sobre a transferência do automóvel pelo DETRAN/DF. Entendo que a própria autarquia demandada poderá colacionar os documentos em sede de contestação. Também indefiro o pedido de suspensão imediata da transferência veicular, porquanto confunde-se com o próprio mérito da causa e demanda instrução probatória ouvindo-se as partes adversas. A parte autora também o restabelecimento imediato da posse do veículo VW/Voyage City MB, Cor Prata, 2014/2015, Placa FQL-5434, Renavam 01007262882 transferido mediante defraudação. Verifico a presença de elementos fático-probatórios evidenciadores da probabilidade do direito vindicado pela requerente apto a subsidiar a concessão da tutela de urgência. As alegações da parte autora são corroboradas pelos Boletins de Ocorrência de IDs 118728051 e 118728052, bem como do Contrato de Locação juntado no ID 118726089. Por outro lado, há evidente perigo de dano, pois a cada dia aumentam os débitos sobre o aludido veículo automotor. Neste sentido, já decidiu o eg. TJDFT em situações análogas: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RENAJUD. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15. 2. As provas documentais demonstram que o pagamento da compra e venda do veículo foi realizado por meio de depósito em conta corrente de terceiros, mediante autorização expressa do Agravante, razão pela qual se afigura necessária a manutenção da restrição imposta. 3. A controvérsia demanda a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a situação posta nos autos. Assim, a resolução da celeuma deverá ficar a cargo do Juízo a quo, que terá condições de apreciar a questão em cognição exauriente, ponderando todos os argumentos e provas coligidos aos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1342923, 07023882820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VEÍCULO. RENAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. POSSIBILIDADE. INDÍCIO DE FRAUDE. DECISÃO REFORMADA. Havendo indício de fraude na transferência de veículo, afigura-se possível o bloqueio do veículo via Renajud e a expedição de ofício ao Detran informando sobre a existência da ação. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.973926, 20160020139703AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1667/1712) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO-LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Embora as ações do Poder Judiciário não devam se prestar a razão outra que não o provimento da jurisdição, também incumbe ao referido Poder, quando acionado, a salvaguarda e o restabelecimento da paz social, evidentemente atingida em circunstâncias de descumprimento contratual. 2 - Não se logrando localizar o bem ou o Réu/Devedor para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, afigura-se possível a utilização do sistema online de restrição e bloqueio judicial - RENAJUD -, com o objetivo de inserção, pelo Judiciário, de bloqueio de circulação sobre o veículo, mormente quando existirem indícios de transferência fraudulenta do bem alienado fiduciariamente. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.652506, 20120020284565AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 08/02/2013. Pág.: 225) Noutro giro, entendo que a própria autora, sociedade anônima de grande, porte pode requerer administrativamente perante o DENATRAN a notificação dos demais DETRANS sobre esta decisão judicial e seus efeitos. Assim, forte na fundamentação acima exposta, CONCEDO EM PARTE a tutela de urgência para DETERMINAR a inserção de apontamento judicial, via sistema RENAJUD, com a imputação de restrição de circulação do veículo marca VW/Voyage City MB, Cor Prata, 2014/2015, Placa FQL-5434, Renavam 01007262882, em decorrência da retirada injusta da posse em virtude de crime. Intimem-se. Citem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme declinado, a tutela provisória de urgência se destina a acautelar o processo, evitando-se o perecimento do direito ou prevenindo danos às partes. O agravante requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que fosse determinada a busca e apreensão do veículo e a suspensão dos efeitos da transferência de propriedade junto ao DETRAN. Contudo, sequer a alegada fraude encontra-se suficientemente comprovada nos autos, sendo imprescindível dilação probatória. Pela prova coligida aos autos, tudo que se evidencia é que houve transferência de titularidade do automóvel e que o autor nega ter anuído. Lado outro, o juízo já acautelou o processo e preservou seu resultado útil ao determinar a anotação para restringir a circulação do veículo por meio do sistema Renajud. Eventualmente apreendido o bem, haverá comunicação ao juízo, que decidirá acerca de sua destinação posteriormente. Em última análise, a agravante pretende antecipar totalmente mérito, esvaziando não somente o mérito deste recurso, mas também do processo. Eventual cancelamento da transferência de propriedade, conforme postulado, poderá, ainda, ter caráter irreversível, o que é defeso na forma do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. A Secretaria para, nos termos do artigo 40 do CPP, encaminhar cópia do processo ao Ministério Público, ainda mais em razão aparecimento frequente de processos em situação semelhante e sob apreciação da Justiça do DF. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator